Tribunal: TJES
Processo: 5002090-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002090-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIGUEL FERREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 4A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DEPOIMENTO ESPECIAL DE VÍTIMA MENOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, custodiado desde 18/04/2024, pela suposta prática de estupro de vulnerável contra sua enteada de 11 anos, mediante ameaças com uso de canivete. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, designação de audiência para 09/02/2026, desídia estatal e violação ao princípio da homogeneidade, requerendo a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva afronta os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição do excesso de prazo não decorre de critério meramente aritmético, mas de juízo de razoabilidade que considera a complexidade da causa e eventuais intercorrências processuais, conforme entendimento do STJ.

4. O feito tramita regularmente, e a dilação temporal decorre da necessidade de realização de Depoimento Especial de vítima menor, nos termos da Lei nº 13.431/2017, bem como das dificuldades para sua localização após mudança para endereço incerto, circunstâncias alheias à vontade do juízo.

5. A inexistência de desídia estatal afasta, no momento, o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, no
modus operandi
e na reiteração das condutas, praticadas no âmbito familiar contra criança de 11 anos, com ameaça de morte mediante uso de canivete.

7. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, especialmente em crimes contra a dignidade sexual de vulnerável.

8. A contemporaneidade da custódia relaciona-se à persistência dos fundamentos do art. 312 do CPP, sendo irrelevante o mero lapso temporal entre os fatos e a decisão, desde que subsista o risco à ordem pública e à integridade da vítima.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco à vítima e da necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito e as intercorrências processuais não atribuíveis ao Estado; 2. A gravidade concreta do estupro de vulnerável praticado no âmbito familiar, com ameaça e reiteração de condutas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública; 3. O princípio da homogeneidade não se aplica com base em cálculo hipotético de pena mínima, especialmente quando presentes circunstâncias que podem elevar a reprimenda final.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 71 e art. 217-A; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no RHC 211.289/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 02.04.2025; STJ, AgRg no RHC 207.757/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10.03.2025; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, RHC 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.06.2018; TJES, ApCrim 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5002090-86.2026.8.08.0000

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

I
MPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE:
MIGUEL FERREIRA DE SOUZA

R
ELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
MIGUEL FERREIRA DE SOUZA

contra suposto ato coator do
Juízo da
4
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES
, que, nos autos do processo nº 5005794-85.2024.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente.

Em sua petição inicial, a parte impetrante sustenta, em síntese,
(i)
a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 18 de abril de 2024, sem que a instrução processual tenha sido finalizada;
(ii)
a audiência de instrução e julgamento foi designada para 9 de fevereiro de 2026, totalizando quase 2 (dois) anos de encarceramento provisório; e
(iii)
a demora na tramitação do feito decorre de desídia estatal não atribuível à defesa, caracterizando ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Acrescenta, ainda,
(iv)
a violação ao princípio da homogeneidade, pois o tempo de prisão cautelar já cumprido aproxima-se do lapso temporal necessário para eventual progressão de regime em caso de condenação à pena mínima.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18174083.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 18286087.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18303807, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Compulsando os documentos acostados, verifica-se que o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia por parte do Poder Judiciário. A suposta demora na conclusão da instrução justifica-se,
prima facie
, pela complexidade inerente à colheita da prova, notadamente a necessidade de realização de Depoimento Especial da vítima menor, nos moldes da Lei nº 13.431/2017.

Os autos revelam que a instrução sofreu intercorrências devido à dificuldade de localização da vítima, que mudou de endereço para local incerto, conforme certidão do Oficial de Justiça, o que demandou a expedição de ofícios e a realização de diversas diligências pelo Ministério Público e pelo juízo de origem para encontrá-la. Tais circunstâncias, alheias à vontade do Julgador, afastam, neste momento, o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, a custódia cautelar encontra-se, em princípio, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado e das oitivas colhidas durante as investigações.

Ao lado do fumus comissi delicti, exige-se ainda o periculum libertatis, caracterizado em 04 (quatro) hipóteses não cumulativas, quais sejam: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

No caso em questão, a prisão preventiva se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública, pois as peças informativas até então disponíveis demonstram que o delito atribuído ao denunciado evidencia algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da gravidade concreta da ação delituosa e realçam a periculosidade do agente, a saber:

Inicialmente, salta aos olhos que ao acusado está sendo atribuída a prática de crimes contra a dignidade sexual contra sua própria enteada, uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade;

Extrai-se, ainda, que o denunciado teria praticado os abusos de forma reiterada e no âmbito familiar;

Observa-se, ainda, que, o denunciado se valia de quando estava sozinho com a vítima em casa ou a levava para uma área de mata próximo à residência.

Os abusos consistiam em passar as mãos no corpo da vítima, incluindo suas partes íntimas, bem como houve pratica de conjunção carnal;

Consta ainda que para satisfazer sua lascívia proferiu ameaça afirmando: “ou você vai ficar comigo ou eu mato você e a sua mãe”, inclusive utilizando-se de um canivete.

Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.” (id 43229486, do processo de referência)

Na análise da manutenção da medida cautelar, o Magistrado de origem registrou, em decisão proferida em 4 de novembro de 2025, que
“não houve alteração fática que justifique a reanálise da decisão que decretou a prisão, bem como inacabada a instrução probatória”.

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de estupro de vulnerável, com base no art. 217-A do Código Penal. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, após ser acusado de abordar uma vítima de 12 anos com arma de fogo, forçando-a a entrar em seu carro e a ter relações sexuais, sendo posteriormente reconhecido pela vítima na delegacia. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e a gravidade da conduta, justificando a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública.
7.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
8.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.
lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade da conduta. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu". (...)

(STJ; AgRg-RHC 211.289; Proc. 2025/0043133-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 02/04/2025)
(grifei)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável praticado contra o próprio filho evidencia a periculosidade social do agente e justifica a manutenção da prisão preventiva na sentença, para resguardar a ordem pública. 2. Medidas cautelares menos gravosas são inadequadas diante das circunstâncias do crime e do risco à integridade da vítima.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-RHC 207.757; Proc. 2024/0438651-7; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/03/2025)
(grifei)

In casu
, o paciente é acusado de estupro de vulnerável contra sua enteada, mediante ameaças de morte perpetradas com o uso de um canivete, fatos que denotam periculosidade social e risco de reiteração delitiva, recomendando a manutenção da segregação cautelar para a proteção da vítima e da sociedade.

Sendo assim, constata-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo Julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Com efeito, a gravidade concreta da conduta revela uma periculosidade latente do agente. A necessidade de garantia da ordem pública e da integridade da vítima permanece atual, justificando a segregação cautelar independentemente do lapso temporal transcorrido desde a prática delitiva.

De igual modo, não prospera, neste momento, a alegação de violação ao princípio da homogeneidade. O cálculo apresentado pela parte impetrante, projetando uma progressão de regime em 3 (três) anos e 2 (dois) meses com base na pena mínima, trata-se de mero exercício hipotético.

O paciente é acusado de crime continuado (art. 71 do CP), circunstância que exaspera a pena e pode, em tese, resultar em reprimenda significativamente superior ao mínimo legal, compatível com o regime fechado. Dessa forma, não é possível afirmar, de plano, que a prisão cautelar se mostra mais gravosa que uma eventual condenação definitiva.

Nesse sentido, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que

“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para preservar a instrução criminal e a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM.